Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011984-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER GONCALVES BERIGO - CPF: 762.081.501-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO —
CORREÇÃO
.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Valter Gonçalves Berigo
contra decisão que negou provimento ao recurso (Id. 144522654).

Assegura que “
uma vez que existiam meios acessíveis e capazes de permitir a localização do paradeiro do executado/agravante, o ente estatal deveria requerer tais buscas (INFOSEG, INFOJUD, RENAJUD, etc), o que jamais o fez.
”.

Assevera que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 149877662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Valter Gonçalves Berigo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Compulsando o caderno processual, observo que o executado foi citado por edital logo após restarem frustradas as tentativas de citação pessoal, razão pela qual não há que se falar em nulidade da citação por edital. Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada em Id 60316443 - p. 04/06 e determino o normal prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito. [...]

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso pois, válida é a citação por edital quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua localização.

(Id. 144522654).

Todavia, discorda a agravante, a apontar que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar os executados, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça
”, pelo que é nula a citação por edital (Id. 149440193 – fls. 9).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 4.735.57: quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos, decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (certidão de dívida no 000338/03), em que a inicial foi protocolada em 7 de maio de 2003 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 12 de maio do mesmo ano.

Em 16 de maio de 2003, expediu-se mandado de citação no endereço declinado na inicial da execução fiscal, porém, na data de 30 de julho do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico, que em cumprimento ao presente, dirigi-me ao endereço constante, e lá estando, não foi possível citar Walter Gonçalves Berigo, em razão de sua não localização. Procurando informações junto a comerciantes desta cidade tornaram em vão as tentativas em razão de tratar-se de pessoal desconhecida procurando ainda junto a Prefeitura Municipal, junto ao setor de cadastro, tal pessoa é totalmente ignorada bem como a inexistência de bens em nome de tal pessoa. [...]. (Id. 132233155 – fls. 13). [sem negrito no original]

É certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Logo, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o agravante estava, em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Quanto ao exaurimento de buscas para encontrar possível endereço do agravante, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp no 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustradas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais.

7. ‘In casu’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em 25 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua localização.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022